Tribunal: TJDFT
Processo: 0725637-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Roubo circunstanciado. Emprego de arma branca. Confissão parcial.
1 - O depoimento das vítimas - de que o réu as ameaçou com faca e exigiu que uma delas entregasse o aparelho celular, que ele pegou, levando uma das vítimas consigo e deixando-a em estabelecimento -, coerentes, não deixam dúvidas de que o réu cometeu o crime de roubo com emprego de arma branca.
2 - Não é necessária a apreensão e a perícia da arma branca para incidir a majorante do § 2o, VII, do art. 157 do CP, quando houver evidências do seu emprego – as vítimas, de forma harmônica, afirmaram que o réu mostrou faca que trazia na cintura, enquanto exigia a entrega do aparelho celular -.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4 - Se o réu registra várias condenações anteriores transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem.
5 - A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). Se o réu não confessou, ainda que parcialmente os fatos, não deve ser reconhecida a atenuante.
6 - Apelação não provida.